Tribunal: STF
Processo: HC 62177
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-30
Data de publicação: 1984-11-30

Ementa:
'Habeas corpus'. 'Medida de segurança'. 'Reincidencia'.
Condenação anterior a pena de multa. Código de Processo Penal, art. 696, I, na redação introduzida pela Lei n. 6146/1977. Depreende-se desse dispositivo que condenação anterior, tão só, a multa não obsta a suspensão condicional da execução da pena. Se, dessa sorte, o condenado não se há de ter, nessas circunstancias, como perigoso, podendo prosseguir, desde logo, no convívio social, não e de tê-lo como perigoso, por igual, a fim de submetê-lo a medida de segurança, com base na presunção decorrente do art. 78, IV, do Código Penal, se condenado, anteriormente, a pena de multa.
Habeas corpus concedido, para cancelar a medida de segurança.